Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008375-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TALITA SANTANA COSTA
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE: TALITA SANTANA COSTA.
PACIENTE: CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, nos autos da Ação Penal n. 0007647-22.2019.8.11.0059, Código 124188.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso no dia 01/03/2020, como incurso na pena do Art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, em concurso formal impróprio, e artigo 244-B da Lei 8.069/90.
Suscita a impetrante que o paciente seja beneficiado pela Recomendação no 62-CNJ, que orienta os magistrados a adotar medidas preventivas para não propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19 dentro das unidades prisionais, por se tratar de preso provisório.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
No que tange ao preenchimento dos elementos contidos na Recomendação n. 62-CNJ, para evitar a propagação do Coronavírus – Covid 19, o magistrado ao manter a prisão preventiva firmou os seguintes fundamentos (id. 39577495):
“Todavia, em que pese tais informações, verifico que assiste razão a D.
Representante do Ministério Público, pois os delitos em tela (artigo 157, § 2o, inciso II, por três vezes, c/c § 2-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/90) foram praticados mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo; ademais, conforme pontualmente salientado, o Acusado já foi condenado em primeira instância pelo Juízo desta Comarca, nos autos de código 115314, por delitos semelhante ao dos presentes autos (crimes patrimoniais, com emprego de arma de fogo).
Em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena nos fatos, e em contrapartida, inexistem informações de que o Acusado pertença ao grupo de risco do COVID-19; ademais, em tempos de calamidade púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas que, com suas ações, poderiam colocar ainda mais em risco o meio social. Friso ainda, não ser este um “juízo de futurologia” e sim um meio de garantir a ordem social e a segurança jurídica ante o perigo concreto que a liberdade do Acusado poderia ocasionar. Com esteio nas argumentações trazidas pelo Ministério Público, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, em desfavor do Acusado CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, devidamente qualificado.”. (negritei).
Não verifico ilegalidade na decisão proferida, pois, no que tange o acolhimento da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça -como bem explicitou o impetrante na sua exordial e enfatizou o douto magistrado como fundamento de decidir-, exclui do rol orientativo a soltura daquele que cometeu delito com violência ou grave ameaça, como é o caso dos autos.
Verifico que o paciente demonstra sua propensão à delitos patrimoniais e corrupção de menor, o que demanda maior rigor do ente Estatal principalmente na época atual onde delitos dessa natureza devem ser combatidos de forma rigorosa para garantia da ordem social.
No mais, a impetrante não trouxe aos autos documentos passíveis de infirmar os fundamentos tecidos pelo magistrado. Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 9 de abril de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator